Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-54.2024.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização. Pretensão regressiva de Seguradora em face de Concessionária de serviço púbico. Acidente em rodovia sob responsabilidade de Concessionária de Serviço Público causado por animal. Danos em veículo segurado. Reembolso postulado pela Seguradora em face da Concessionária. Indenização devida. Responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo.

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização. Pretensão regressiva de Seguradora em face de Concessionária de serviço púbico. Acidente em rodovia sob responsabilidade de Concessionária de Serviço Público causado por animal. Danos em veículo segurado. Reembolso postulado pela Seguradora em face da Concessionária. Indenização devida. Responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. Contexto probatório apto a comprovar a ocorrência do sinistro, bem como que tal foi causado por animal que circulava pela rodovia sob concessão da ré. Documentos suficientes a comprovar o acidente, bem como os danos causados ao veículo, outrossim, a prestação dos serviços de reparo, e pagamento correspondente. Aplicação ao caso do art. 37, §6o, da Constituição Federal; Art. 786, do Código Civil; e Enunciado de Súmula n. 188, do Colendo Supremo Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação interposto pela parte ré que é improvido.